Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716788-58.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCELINO LIMA SOARES, DECIO GOMES RABELO, ANA GOMES PIGNATA, VANILDA GOMES RABELO SILVA, MARCELO GOMES RABELO, CLAUDIO GOMES RABELO, JERONIMA REIS GOMES RABELO, MARCOS GOMES RABELO, CACILDA GOMES RABELO, MARLI GOMES RABELO, JOSE GOMES RABELO, NILDA RABELO DA SILVA, VALDIR GOMES RABELO, JOAO ROBERTO GOMES RABELO, KARLA GOMES RABELO OLIVEIRA, MARILENE GOMES RABELO, ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, ELVESSIO GOMES RABELO APELADO: VANILDA GOMES RABELO SILVA, JERONIMA REIS GOMES RABELO, NILDA RABELO DA SILVA, ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, CACILDA GOMES RABELO, ELVESSIO GOMES RABELO, KARLA GOMES RABELO OLIVEIRA, DECIO GOMES RABELO, ANA GOMES PIGNATA, CLAUDIO GOMES RABELO, MARLI GOMES RABELO, JOAO ROBERTO GOMES RABELO, MARCELO GOMES RABELO, VALDIR GOMES RABELO, MARCOS GOMES RABELO, MARILENE GOMES RABELO, JOSE GOMES RABELO, JUCELINO LIMA SOARES D E S P A C H O Ao autor, sobre as informações prestadas, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aos réus, no mesmo prazo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator